Tribunal: STM
Processo: 7000105-64.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000105-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: NÍVIO RIBEIRO SATURNINO
ADVOGADOS: THIAGO ETTINGER OLIVEIRA E TATIANA DE CÁCIA DA CONCEIÇÃO
FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da Defesa para,
reformando a sentença recorrida, absolver o 1º Sgt NÍVIO RIBEIRO SATURNINO do
crime de desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa,
previsto no art. 265, combinado com o art. 266, ambos do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, nos termos do voto
do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usou da palavra pela Defesa, tendo juntado mídia
eletrônica, o Dr. Thiago Ettinger Oliveira.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000105-64. 2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: NÍVIO RIBEIRO SATURNINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: THIAGO ETTINGER OLIVEIRA E TATIANA DE CÁCIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESAPARECIMENTO DE ARMA. NORMALIDADE
DA CONDUTA. PERDA EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA CULPA ESTRITO SENSO. REFORMA DA SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Perda de pistola no rio, fato ocorrido durante fiscalização do tráfego aquaviário,
após acidente com a embarcação. Apelante condenado pela prática da conduta
delituosa, prevista no art. 266, c/c o art. 265, do CPM, por ter, como chefe da
equipe de inspeção, portado o armamento, acomodando-o em coldre
particular, enquanto conduzia moto aquática.
Não há se falar em rompimento, desatenção ou descuido do Apelante pelo fato
de ter, sucessivamente, acautelado a pistola para realizar a fiscalização de
tráfego aquaviário, acomodando-a em coldre particular e pilotado moto
aquática, ante à constatação de que essas ações não apenas eram aceitáveis
na Capitania dos Portos de Sergipe, mas autorizadas, por motivo de adequação
e conveniência ao serviço.
Perda do armamento ocorrido em decorrência do acidente com a embarcação,
circunstância essa que, além da sua excepcionalidade, não concorreu o
apelante.
Apelo provido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso da Defesa para, reformando a
sentença recorrida, absolver o 1º Sgt NÍVIO RIBEIRO SATURNINO do crime de
desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa, previsto no art. 265,
combinado com o art. 266, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: NÍVIO RIBEIRO SATURNINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: THIAGO ETTINGER OLIVEIRA E TATIANA DE CÁCIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defesa constituída do 1º Sgt NÍVIO
RIBEIRO SATURNINO, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, de 2 de dezembro de 2019, que
condenou o militar à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como
incurso, por desclassificação, no art. 265 c/c o art. 266, ambos do Código Penal Militar, com o
direito de apelar em liberdade.

Em 13 de março de 2018, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em face do 1º Sgt
NÍVIO RIBEIRO SATURNINO, imputando-lhe a prática da conduta delituosa de fazer
desaparecer armamento e munição, na modalidade dolosa, prevista no art. 265 do CPM,
pelos fatos a seguir expostos:

"Com efeito, dizem os autos do inquérito que, no dia 10 de novembro de 2017,
o denunciado estava escalado para o serviço de Fiscalização do Tráfego
Aquaviário (FTA), na especial condição de Inspetor Chefe da Equipe (fl. 51).
Para o serviço, o SG Saturnino acautelou a pistola 9mm de nº 05622,
municiando-a com 15 tiros (cautela à fl. 191), malgrado houvesse ordem
expressa - e de conhecimento do graduado - de que militares armados não
deveriam realizar abordagens nas embarcações.
Todavia, o denunciado desprezou a determinação e, além do mais, usou um
coldre particular, inapropriado para a atividade e sem qualquer mecanismo de
suporte, tal como fiel tático ou equipamento de segurança similar, que
garantisse a fixação da arma.
Se isto não bastasse, a possibilidade eventual do extravio se hipertrofiou
diante da necessidade, que houve, de troca da embarcação de serviço, que foi
iniciado com a embarcação Peixe-Galo, mas, em virtude de pane, teve que ser
substituída por uma moto aquática.
E foi exatamente em decorrência de uma queda desta moto aquática - pilotada
pelo denunciado - que, durante manobras para abordagem de uma canoa, o
Sargento caiu e a arma da Marinha mergulhou definitivamente nas águas do
Rio Sergipe.
De acordo com a perícia, o prejuízo causado, equivalente ao valor patrimonial
da pistola e dos 15 tiros 9mm, é de R$ 464,70.". (Processo Originário nº
0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 1, DENUNCIA8).

A Denúncia se sustenta nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000008-71.2018.7.06.0006,
do qual se destacam os seguintes elementos informativos:

Comunicação interna do Acusado, no qual relata o acontecido (Processo Originário nº 0000008-
●
71.2018.7.06.0006, Evento 1, -AP-INQPOL2, fls. 7/8);
Inquirições do 1º Sgt NÍVIO RIBEIRO SATURNINO; 3° SG-RM2-EF GEANE TAVARES DOS SANTOS;
●
Primeiro-Tenente VANDRÉ MELO DE CARVALHO; Primeiro-Tenente THAIZA DE SOUZA SILVA; SO-
ER JACSON MARCONDES BATISTA SANTOS; 1° SG-AM UILLIAMS SILVA SANTOS (Processo
Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 1, -AP-INQPOL2, fls. 47/52, -AP-INQPOL4, fls.
21/23; -AP-INQPOL3, fls. 5/11; -AP-INQPOL3, fls. 24/28; -AP-INQPOL4, fls. 11/12; -AP-INQPOL3, fls.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3
42/45; -AP-INQPOL4, fls. 14/15, respectivamente);
Laudo de Avaliação Indireta (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 1, -AP-
●
INQPOL3, fls. 52/53); e
Relatório do Inquérito Policial Militar (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento
●
1, -RELT5, 1/31).

Recebida a denúncia em 28 de março de 2018, foi o acusado regularmente citado em 11 de
abril de 2018 (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 1, -
REC_DENUNCIA9; - CITACAO10, fl. 7).

O Ministério Público Militar arrolou cinco testemunhas. Na audiência de 12 de setembro de
2018, foram ouvidos: 3° SG GEANE TAVARES; SO JACKSON MARCONDES; e 1° TEN VANDRÉ
MELO DE CARVALHO (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 91 e 92). E,
no dia 16 de outubro de 2018, como testemunhas referidas, o SGT ADRIANO JOSÉ CUNHA
GOIS e SGT EUCLIDES LIMA DE JESUS FILHO (Processo Originário nº 0000008-
71.2018.7.06.0006, Evento 117, 118 e 119).

A Defesa arrolou três testemunhas a TEN THAÍZA DE SOUZA SILVA, SO/RR MANOEL MESSIAS
DOS SANTOS e 1° SG RICARDO CARDOSO DANTAS, ouvidas em 28 de novembro de 2018
(Processo Originário nº Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 170 e 171).

Em seu interrogatório, realizado em 20 de janeiro de 2019, o acusado narrou as
circunstâncias nas quais se deu o desaparecimento da pistola. De acordo com sua narrativa,
caiu da moto aquática quando realizava uma manobra para regressar à Capitania, e o
armamento somente se soltou do colete salva-vidas quando foi subir à moto.

Admitiu não estar usando fiel tático na ocasião, usava coldre particular, todavia, assegurou
que o seu coldre era adequado para ser utilizado na fiscalização do tráfego aquaviário,
oferecia segurança, e era comum os militares, na Capitania, usarem coldres particulares.
Afirmou que, quando aconteceu o fato, não pediu ajuda porque não havia alguém a bordo
para prestar apoio. Como era mergulhador profissional, fez três tentativas para encontrar o
armamento, mas não obteve êxito. Comunicou o fato ao Oficial de Serviço de Dia por volta
das 17h30 do mesmo dia. Acrescentou ter ressarcido voluntariamente o valor do armamento
em fevereiro de 2018 (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 199 e
200).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar solicitou diligências junto à Capitania
dos Portos de Sergipe para que informasse se havia coldre disponível ao pessoal de serviço à
época dos fatos (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 199, -ATA1;
Evento 239 e 252).

A Defesa também requereu informações da capitania, mais precisamente se existiam coldres
do tipo fiel tático à disposição dos militares e, caso afirmativo, se estavam aptos ao uso.
Solicitou ainda os pedidos de material e respectivas notas fiscais à data do fato (Processo
Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 207, 233 e 245 -MANIFESTACAO1; Evento
215 e 226).

Nas alegações escritas, o Ministério Público Militar pediu a condenação do Apelante, por
fazer desaparecer, de forma dolosa, o armamento e munição que lhe foram acautelados,
conduta prevista no art. 265 do CPM, pois, para a Acusação, o somatório das decisões
tomadas pelo Acusado constitui o dolo eventual (Processo Originário nº 0000008-

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3
71.2018.7.06.0006, Evento 263, -ALEGAÇÕES1).

A Defesa pediu a absolvição por não existir prova de o acusado ter concorrido para a prática
da conduta delituosa, por ter agido em estrito cumprimento do dever legal e no exercício
regular do direito, com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "d", do CPPM.
Subsidiariamente, pediu que lhe fosse aplicada a pena da perda de armamento culposo, art.
266 do CPM (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 267, -
ALEGAÇÕES1).

Ao julgar o feito, em 2 de dezembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça entendeu
que o não uso do fiel tático, a desatenção e a negligência foram preponderantes no extravio
da pistola, pois, na condição de Inspetor chefe da equipe de fiscalização de tráfego
aquaviário, embora lhe fosse facultado o uso de pistola, deveria ter optado por não o fazer,
haja vista a falta de material adequado para acondicionar o armamento e a moto aquática
ser menos estável comparada à embarcação peixe-galo. Além disso, deveria ter comunicado
imediatamente ao Oficial de Dia a perda do armamento, ao invés de mergulhar para tentar
encontrá-la.

Com esses argumentos, o Conselho decidiu, por maioria, condenar o acusado à pena de 6
(seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso, por desclassificação, no art.
265 c/c o art. 266 ambos do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade
(Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 312, -SENT1).

Intimadas as partes da Decisão em 3 de dezembro de 2019, a Defesa interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação no dia 5 subsequente, enquanto o
Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal, para o qual a decisão transitou
em julgado em 20 de janeiro de 2020 (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006,
Evento 317, 318, 323 e 333, respectivamente).

Em razões recursais, a Defesa se insurge contra os fundamentos decisórios, para a qual não
passam de "achômetros". Sobre a alegada faculdade de usar armamento durante a
fiscalização, argumenta ter o Conselho deixado de mencionar que todas as testemunhas
relataram que só realizavam a fiscalização do tráfego aquaviário armados, por já terem
sofrido agressões por parte dos fiscalizados.

Para a Defesa, ficou comprovado que a Capitania dos Portos de Sergipe não dispunha de
equipamentos adequados para a realização dos serviços ali desempenhados por seus
militares, razão pela qual era comum o uso de coldres particulares na Unidade. E o
armamento utilizado pelo apelante estava preso ao colete salva-vidas, todavia,
lamentavelmente, não foi possível evitar a sua perda.

No seu entender, o apelante foi condenado por não ter comunicado, de imediato, ao Oficial
de Serviço de Dia a perda do armamento, o que teria gerado a impossibilidade de recuperá-
la, como se o Conselho esquecesse de a denúncia ter lhe imputado o fato delituoso na sua
modalidade dolosa, tipificada no artigo 266 do Código Penal Militar. Ao fim, concluiu que não
há se falar em condenação de um militar, o qual, no cumprimento de sua missão, apenas
deu "azar" no ocorrido.

Sob esses argumentos, requereu a absolvição por atipicidade de conduta, artigo 439, alínea
"b", do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, a desclassificação da imputação
para o artigo 7º, item 75, do Regulamento Disciplinar da Marinha, o qual considera infração
disciplinar "deixar de comunicar em tempo hábil ao seu superior imediato ou a quem de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3
direito o conhecimento que tiver de qualquer fato que possa comprometer a disciplina ou a
segurança da Organização Militar, ou afetar os interesses da Segurança Nacional." (Processo
nº 7000105-64.2020.7.00.0000, EVENTO 1, 3-RAZAPELA).

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar, inicialmente, criticou a postura da Defesa,
quando, referindo-se aos fundamentos condenatórios como "achômetros", insinua, de forma
indelicada, que o Juízo a quo não realizou o devido juízo crítico e valorativo dos fatos.

Para a Acusação, ao contrário do afirmado pela Defesa, a Sentença recorrida não condenou o
recorrente apenas por não ter comunicado imediatamente ao Oficial de Dia, mas sim em
razão das sucessivas decisões equivocadas, por causa do seu desleixo no trato com o bem
público, dando ensejo ao extravio do material.

Como decisões sequenciais relevantes e erradas que conduziram ao resultado danoso,
destacou: a decisão unilateral do acusado de acautelar a arma e levá-la à missão, pois
sequer pediu qualquer autorização para isso , a decisão equivocada de mal acomodá-la em
coldre particular, de forma inapropriada, qual seja, sem o cordão fiel, apenas enfiando o
coldre na abertura entre as alças do colete salva-vidas.
Assim, pugnou pela manutenção da sentença condenatória (Processo Originário nº (Processo
nº 7000105-64.2020.7.00.0000, EVENTO 1, 3-RAZAPELA), Evento 1, - 4-CONTRAZ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, endossando os argumentos do Parquet de Primeira
Instância, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo para manter a Sentença
condenatória (Processo Originário nº 7000105-64.2020.7.00.0000, Evento 6 - 1-PAREC MP).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3

VOTO

O Apelo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, logo deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, o recurso merece prosperar.

O Colegiado de Primeira Instância não vislumbrou, nas circunstâncias expostas na peça
acusatória, a intenção do acusado de extraviar o armamento, mas ter agido sem a atenção
ou cuidado que lhe era exigível naquela situação. Assim, por desclassificação, o condenou
pela prática da conduta na sua modalidade culposa, art. 265, combinado com o art. 266,
ambos do CPM.

É indiscutível o lamentável desaparecimento da pistola, todavia, não há como assegurar ter
o apelante feito com que ela desaparecesse, mesmo culposamente, conforme descrito no
art. 265 do CPM. Noutras palavras, não se vislumbram, na sua conduta, os elementos do
crime culposo, previsto no art. 33, inciso II, do CPM, in verbis:

Art. 33. Diz se crime culposo:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe
levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

Partindo dos conceitos doutrinários, a culpa, prevista no art. 33, inciso II, do CPM, pode ser
consciente ou inconsciente. Na primeira, o agente prevê o resultado, mas supõe
imprudentemente que esse não acontecerá ou poderá evitá-lo. Na outra, o agente não previu
o resultado, não cogitou que o crime pudesse acontecer com sua conduta descuidada,
desatenta ou negligente, embora qualquer pessoa, dotada de razoável prudência e
equilíbrio, fosse capaz de prevê-lo [1].

De qualquer forma, em ambos os casos, somente se pode cogitar da ocorrência de um delito
culposo no caso de quebra, rompimento ou inobservância da diligência, atenção ou cuidado,
objetivamente exigido de todos aqueles que se propõem ao exercício de certa e determinada
atividade, e se havia condições de se prever o resultado danoso.

A previsibilidade do resultado danoso, elemento informativo da culpa em sentido estrito, não
pode ser confundida com a capacidade de prever o risco ou perigo inerentes às ações diárias
ou relacionadas a determinadas atividades. O dever objetivo do cuidado não significa evitar
em absoluto os perigos, mas apenas que não ultrapassemos o limite do aceitável. Cabe ao
julgador verificar se o agente ultrapassou tal limite, e, para tanto, deve considerar a
extensão do perigo, se a ação praticada por ele apenas reflete a prática real, e, mesmo que
o seja, se ela não foi abusiva[2].

Dessa forma, o elemento da previsibilidade deve ser interpretado sob o aspecto da
normalidade da conduta e da situação no momento. Caso contrário, citando as palavras do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, in verbis:

"[...] se não se interpretar, com certa flexibilidade, o critério da previsibilidade informadora
da culpa em sentido estrito, jamais acusado algum se livraria da sanção, pois dele se
poderá sempre exigir teoricamente redobrada cautela, com desprezo à realidade, visto que
todo acidente, em última análise, é previsível.". (TACRIM SP, Relator Costa Mendes,
JUTACRIM 40/200).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3

No caso, de acordo com a denúncia, a primeira ação desatenta, descuidada ou negligente do
apelante ocorreu quando esse acautelou o armamento para realizar a fiscalização do tráfego
aquaviário, ignorando ordem expressa de que o militar não devia abordar embarcações
armado. As demais ações, ou seja, ter acomodado o armamento no coldre particular, sem o
uso do fiel tático, pilotado uma moto aquática nessas circunstâncias, revelam-se acréscimos
de sua conduta inicial. Em outras palavras, se o apelante tivesse apenas acautelado a arma
para realizar a fiscalização e perdido o armamento, estaria configurada a sua conduta
culposa.

A instrução processual nos informa que tanto o uso da arma como o da moto aquática na
fiscalização do tráfego aquaviário era autorizado pela Capitania dos Portos de Sergipe, não
podendo ser imputada ao apelante a culpa estrito senso por essas ações. As ações não
apenas eram aceitáveis na Capitania dos Portos de Sergipe, mas expressamente
autorizadas, logo não houve rompimento ou inobservância da diligência, atenção ou cuidado
por parte do apelante quando as praticou.

Como prova documental, temos a Ordem de Movimentação Simplificada (OMS) nº 45/2017
autorizando o acusado a acautelar até duas pistolas, e incluía, entre as embarcações
passíveis de uso na fiscalização, a moto aquática (Processo Originário nº 0000008-
71.2018.7.06.0006, Evento 1, -AP-INQPOL2, fls. 18/20).

As testemunhas foram categóricas ao afirmar que tal autorização era conferida aos
inspetores, os quais, via de regra, se viam impelidos a usá-la na intenção de garantir a sua
segurança e de sua equipe.

- A Ten Thaysa de Souza Silva, Oficial de Serviço de Dia relatou que, pela manhã, antes de a
equipe sair para cumprir a missão, "pagou" ao acusado a pistola. Afirmou ter ele feito a
substituição da embarcação peixe-galo pela moto aquática devidamente autorizado, haja
vista o pessoal da segurança do trato aquaviário ter liberdade para realizar a troca das
embarcações (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 172, INQUIRICAO
6 e 8).

- O SO/RR Manoel Messias dos Santos, encarregado das embarcações e viaturas, confirmou a
ocorrência de um problema com a peixe-galo. Mandou recolhê-la e a substituiu pela moto
aquática, única opção naquele momento, pois a maré estava muito baixa (Processo
Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 172, INQUIRICAO 10 e 11).

- O Sgt Adriano explicou que, quando os militares saem para alguma missão, faina ou
fiscalização de tráfego aquaviário, existe uma Ordem de Movimentação Simplificada (OMS)
autorizando o inspetor chefe da missão a levar até dois armamentos. Isso se justificava
devido a agressões por parte dos proprietários das embarcações e pescadores. Relatou ele
próprio ter sofrido agressões de um condutor. Na ocasião, houve imposição de arma, tendo
inclusive solicitado apoio da polícia local (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006,
Evento 119, INQUIRICAO 4 e 5).

Segundo a testemunha, a abordagem consiste na ação de se aproximar das embarcações,
podendo ser feita por toda a equipe. É vedado ao militar armado apenas realizar contato
direto com o cidadão, pois isso deve ser feito por um desarmado, enquanto o que porta a
arma faz a segurança da equipe.

- O Cb Geane Tavares, exercia a função de auxiliar na equipe inspecionada pelo apelante e

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3
estava com ele na moto aquática quando essa emborcou no Rio Sergipe. Afirmou, pela sua
experiência nessa missão, que todos os chefes da inspeção portavam arma, geralmente, o
mais antigo, assim como o acusado à época dos fatos (Processo Originário nº 0000008-
71.2018.7.06.0006, Evento 92, AUDIENCI 4).

- O SO Jackson Marcondes, supervisor da divisão de segurança do tráfego aquaviário,
também citou a Ordem de Movimento Simplificado (OMS), como documento autorizativo do
uso de arma na fiscalização, em face da natureza da missão. Esclareceu que o apelante era
habilitado a conduzir a moto aquática (Processo Originário nº 0000008- 71.2018.7.06.0006,
Evento 92, AUDIENCI12 e 13).

- O Ten Vandré Melo de Carvalho, encarregado da divisão de segurança do tráfego
aquaviário, afirmou não existir nada proibindo ao militar portar arma na moto aquática, bem
como na Ordem de Movimento Simplificado (OMS) estar definida a equipe e a embarcação a
ser utilizada, cuja troca poderá ser feita a depender da conveniência do serviço. Na OMS, do
dia do fato, tanto estava prevista a embarcação peixe-galo como a moto aquática (Processo
Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 92, AUDIENCI24).

Sobre o fato de o apelante ter usado seu coldre particular, a instrução processual revelou
que o uso do coldre particular pelos militares era, de igual forma, autorizado na capitania por
motivo de conveniência e adequação, pois não dispunha, à data dos fatos, de coldres e fiel
tático para todos os militares.

- A Ten Thaysa de Souza Silva declarou ter "pago" apenas a pistola ao Sgt Saturnino, pois era
comum, na capitania, os militares usarem seus coldres particulares (Processo Originário nº
0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 172, INQUIRICAO 6 e 8).

- O 1° Sgt Ricardo Cardoso Dantas, responsável pela escoteria da Capitania, informou que os
coldres não estavam aptos ao uso, apresentavam problemas por falta do tirante, peça
responsável por prender o armamento ao receptáculo, ou da capa para fixar o coldre. Só
havia o equipamento para o serviço interno, pois esse deve ser guarnecido 24 (vinte e
quatro) horas, mas, para a fiscalização de tráfego aquaviário, por se tratar de serviço
esporádico, não havia coldre em bom estado (Processo Originário nº 0000008-
71.2018.7.06.0006, Evento 172, INQUIRICAO 13, 15 e 16).

- O Sgt Lima Filho declarou não existir proibição quanto ao uso do coldre particular, nem
qualquer objeção por parte da Capitania. Desconhecia a existência de norma obrigatória do
uso do coldre e do fiel da Marinha. A orientação era que todo equipamento acautelado deve
estar apeado e seguro (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 119,
INQUIRICAO 9 e 14).

- O Sgt Adriano disse ser do conhecimento dos superiores o uso do coldre particular pelos
militares, não há proibição dessa prática (Processo Originário nº 0000008-
71.2018.7.06.0006, Evento 172, INQUIRICAO 9 e 14).

- O Ten Vandré Melo de Carvalho, encarregado da divisão de segurança do tráfego
aquaviário, também confirmou ser do seu conhecimento de que alguns militares fazem uso
de coldre particular, inclusive ele próprio o faz por questão de conveniência, pois o
equipamento já está adaptado ao seu corpo. Há coldres na Marinha, mas, como no dia do
fato não se encontrava a bordo, não sabia quais eram as condições deles, checava as armas
e munições, porém não o fazia em relação aos coldres (Processo Originário nº 0000008-
71.2018.7.06.0006, Evento 92, AUDIENCI 21 e 25).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3

Vê-se, portanto, ser incabível reprovar a conduta de o apelante usar coldre particular,
quando, devido às circunstâncias, essa prática era aceitável no meio da Capitania. Cabe
lembrar que o apelante acautelou o armamento ainda no período da manhã, logo no início da
fiscalização, para utilizá-la em uma lancha, embarcação mais segura e estável.

Ademais, o uso da pistola na moto aconteceu por razões alheias a sua vontade, inicialmente
devido à pane ocorrida com a primeira embarcação, depois por ser a única disponível
naquele momento, conforme declarou a testemunha SO/RR Manoel Messias dos Santos,
encarregado das embarcações e viaturas.

No seu interrogatório, embora o apelante tenha admitido não estar usando o fiel tático
quando caiu da moto aquática, explicou que o coldre estava preso ao tirante do colete salva-
vidas por um mecanismo de segurança, tanto que, ao ser arremessado na água, a pistola
permaneceu afixada ao colete, somente soltando-se em razão dos movimentos executados
para erguer a moto aquática e apeá-la.

De fato, considerando ter o apelante realizado a fiscalização durante todo o período da
manhã, não havendo, nos autos, notícia de que, mesmo por um momento, a pistola tenha
caído do seu coldre ou do colete salva-vidas, tal constatação, no mínimo, suscita dúvidas
quanto à alegada falta de segurança do equipamento. Certamente, não se pode assegurar
que a falta do fiel tático tenha sido determinante para a perda da pistola, principalmente
levando em conta o acidente com a moto aquática.

De acordo com a testemunha Sgt Lima Filho, a moto aquática é uma embarcação com
potência maior do que as utilizadas na fiscalização e não tem estabilidade, podendo ocorrer
de o militar, ao ser arremessado dessa embarcação, ter todo o seu equipamento de
armamento desprendido do corpo, a depender da velocidade (Processo Originário nº
0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 119, INQUIRICAO 15).

Tal acidente não foi provocado pelo apelante, não houve descuido de sua parte, o fato
ocorreu enquanto cumpria, diligentemente, sua missão e, quando caiu da moto, prestou
auxílio ao militar sob sua responsabilidade e envidou esforços para evitar o dano. O Cb
Geane Tavares expôs as circunstâncias envolvidas no acidente, bem como as dificuldades
enfrentadas por ela e o acusado desde o início da fiscalização.

Narrou que, como a embarcação apresentou problema na parte da manhã, ela e o Sgt
SATURNINO continuaram fazendo a inspeção com a moto aquática na parte da tarde. O
objetivo do serviço era passar informações sobre a distribuição de coletes aos pescadores e,
assim, o fizeram durante todo o percurso à tarde.

No final do expediente, quando regressavam à Capitania, avistaram um pesqueiro próximo à
ponte do Rio Sergipe, mas perceberam já o terem abordado. Nesse momento, o Sgt
SATURNINO fez um movimento da direita para esquerda, perdeu o equilíbrio e houve a
queda; nisso, conseguiu alcançar moto, mas não conseguiu subi-la; em seguida, o Sgt
SATURNINO chegou, subiu à moto e ajudou-a subir.

Expôs que, quando andaram uns três a quatro metros, o Sgt SATURNINO percebeu a falta do
coldre e retornaram ao local do incidente; chegando lá, permaneceu na moto a fim de
marcar o local, enquanto o Sgt SATURNINO mergulhava a procura da arma; como a
correnteza estava muito forte, a moto se distanciava, mas, mesmo assim, o Sgt SATURNINO
continuou à procura; como não houve êxito, retornaram à Capitania.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3

Acrescentou não ter havido manobra indevida, apenas um acidente, ocasionado por um
movimento brusco. No coldre do Sgt SATURNINO, havia uma espécie de encaixe que ele
aderiu ao colete salva-vidas. Quando saíram pela manhã para fazer a inspeção, não havia
coldres na Capitania aptos ao uso, a parte do cinto estava quebrada, situação essa
informada ao Oficial, mas, mesmo assim, saíram para realizar a missão (Processo Originário
nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 92, AUDIENCI 3).

Como conduta desatenta e negligente, pesa ainda sobre o apelante a acusação de ter feito
comunicação tardia à Capitania. À luz dos autos, não se pode assegurar que isso tenha
acontecido. A queda da embarcação aconteceu no final do expediente, final da tarde,
quando os militares retornavam à Capitania, assim, se o apelante tivesse feito a imediata
comunicação, ao invés de mergulhar na tentativa de encontrar a pistola, dificilmente os
militares conseguiriam realizar a busca, praticamente à noite. As versões divergem quanto
ao horário em que, efetivamente, se deu a comunicação. No seu interrogatório, o apelante
declarou ter chegado à Capitania por volta das 17h00 e ter comunicado o fato às 17h30min,
após ter realizado os procedimentos afetos à embarcação.

Em Juízo, a oficial de serviço de dia, afirmou que a ocorrência fora comunicada às 18h00.
Entretanto, ao ser indagada pelo Parquet sobre ter declarado, no inquérito, de ter sido às
21h00, afirmou não se lembrar, e, por fim, simplesmente, disse, se assim declarou na fase
inquisitorial, "estava valendo".

Todavia, as declarações do Ten Vandré Melo de Carvalho, encarregado da divisão de
segurança do tráfego aquaviário, corroboram a versão apresentada pelo apelante. Segundo
a testemunha, tomou conhecimento do fato por volta de 18h00, quando a oficial de serviço
de dia ligou para lhe comunicar (Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento
92, AUDIENCI 20).

Por fim, o Colegiado a quo negou veracidade a alegação do apelante de que, à época dos
fatos, inexistia coldre na capitania. Logo, era irregular ou indevido o uso de coldre particular.
Para tanto, se fundamentou nas informações contidas no Ofício nº 88, de 21 de fevereiro de
2019, assinado pelo Capitão dos Portos da Capitania de Sergipe (Processo Originário nº
0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 215, -DILIGENCIA1), pois o ofício em questão afirma a
existência de coldres na Capitania para o uso com pistola 9 mm, disponível para os militares
em serviço.

Tal informação, no entanto, se baseia em 2 (duas) notas de movimentação de material,
ambas de 21 de maio de 2012, segundo as quais foram fornecidos 24 (vinte e quatro)
coldres para guarnecer a capitania, não fazendo qualquer menção ao estado de conservação
dos equipamentos.

O documento em si é insuficiente para infirmar as declarações do apelante, das
testemunhas, principalmente a do próprio responsável pela escoteria. Considerando a data
da movimentação e a quantidade de coldres fornecidos desde então, reforçam a versão
apresentada por eles de que, embora existissem coldres, não estavam, à época do fato,
aptos ao uso.

Sobre a existência ou não de fiel tático, a Capitania apresentou, por meio do Ofício, de 28 de
maio de 2019, nota de compra, datada de 30 de julho de 2003, referente a 5 (cinco) suportes
de apito, segundo a qual se trata do mesmo fiel tático. O considerável lapso temporal
transcorrido entre a data da compra do equipamento e a do fato, bem como a pequena

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:54:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f03ba3f3
quantidade, de igual modo, conferem maior crédito à versão de falta do equipamento
(Processo Originário nº 0000008-71.2018.7.06.0006, Evento 252, INF1).

Assim, não se vislumbrando ter o apelante agido com negligência, desatenção ou descuido
ao fazer uso da pistola na fiscalização de tráfego aquaviário, não podendo, portanto, ter
responsabilidade pelo seu desaparecimento, impõe-se a sua absolvição do crime de
desaparecimento, consunção ou extravio, previsto no art. 265, combinado com o art. 266,
ambos do CPM.

Em situação semelhante à do apelante, esta Corte, considerando a normalidade da conduta,
afastou a responsabilidade penal. A propósito, o seguinte julgado, in verbis:

"Ementa: Desaparecimento de arma. Forma culposa. Ementa:
Desaparecimento de arma. Forma culposa. Art. 265 c.c.o art. 266 do CPM.
Não estando caracterizada a infringência do dever de cuidado e a
previsibilidade do resultado, não há que se falar em culpa negligente.
Havendo normalidade face à situação do momento, reconhecendo-se
a excepcionalidade do instante, não haverá culpa.
É de se prover o recurso da Defesa e absolver o acusado.
Decisão unânime.". (STM - Apelação nº 1999.01.048291-1-PE, Relator Ministro
OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, DJU de 9 de fevereiro de 2000). (Sem grifo
no original.)

Diante do exposto, conheço do recurso da Defesa e dou-lhe provimento para, reformando
a sentença recorrida, absolver o 1º Sgt NÍVIO RIBEIRO SATURNINO do crime de
desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa, previsto no art. 265,
combinado com o art. 266, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar.

[1](ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários,
doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores, 6ª ed,
Curitiba:Juruá, 2007, p. 94).

[2] (Welzel, Hans. Direito Penal - Campinas: Romana, 2003)